Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA PRETENDIDA IRREVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
3. No mais, o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, veda a concessão de tutela provisória quando a medida pretendida for irreversível. Ocorre que os autores pretendem o estabelecimento imediato de taxa de ocupação do imóvel para viabilizar o cumprimento de obrigação financeira assumida perante o agente financiador, mas conforme consignado alhures, esse propósito não poderia ser alcançado em sede de tutela de urgência pelas peculiaridades do caso concreto e até que determinados pontos sejam definitivamente esclarecidos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.